Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ANUÊNCIA EM GARANTIA REAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISBAJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela segunda parte ré visa à reforma da decisão de rejeição da “exceção de pré-executividade” e da impugnação à penhora de valores pelo Sisbajud.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em termo de confissão de dívidas; (ii) a parte agravante apresentou “exceção de pré-executividade”, na qual alega a sua ilegitimidade passiva, e impugnação à penhora de ativos em contas de sua titularidade através do Sisbajud; (iii) a parte agravante teria firmado o termo de confissão de dívida apenas como “anuente”, no qual teria sido apresentado especificamente imóvel de sua propriedade como garantia da dívida de seu companheiro/devedor; (iv) o referido bem, à época da elaboração do termo de confissão de dívida, já apresentava registro de hipoteca e penhora; (v) o bem dado em garantia foi substituído por outros bens de propriedade do primeiro executado; (vi) a alegação de ilegitimidade passiva e a impugnação à penhora foram rejeitadas pelo e. Juízo de origem; (vii) o pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante; (ii) estabelecer se a parte agravante, na condição de mera anuente em termo de confissão de dívida com garantia real, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, inclusive quanto à sujeição de seu patrimônio geral a atos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025).
5. No caso concreto, a parte agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência, contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários).
6. A execução deve ser direcionada apenas contra o devedor ou quem tenha assumido obrigação expressa no título, de forma que não é possível estender a responsabilidade a terceiro que não figure como devedor, coobrigado, fiador ou avalista.
7. A assinatura do termo de confissão de dívida na qualidade de anuente configura, no máximo, vinculação real limitada ao bem ofertado em garantia, o que não implica assunção de responsabilidade pessoal ampla.
8. A responsabilidade patrimonial geral decorre exclusivamente da condição de sujeito da obrigação principal, não podendo ser presumida nem ampliada por interpretação extensiva.
9. A inclusão da agravante no polo passivo, com bloqueio de ativos financeiros, desnatura a garantia real e cria responsabilidade pessoal sem suporte legal ou contratual.
10. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de análise em “exceção de pré-executividade”, dispensando dilação probatória.
11. Reconhecida essa ilegitimidade, impõe-se a desconstituição da penhora realizada via Sisbajud, independentemente da análise acerca da natureza alimentar dos valores ou das situações de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, por se tratar de vício antecedente.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento conhecido e provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, 300, 779, 789, 833, 932, III, 995, parágrafo único, 1.017 e 1.019, I e II; Lei no 7.115/1983.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 131437/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 20.05.2013; TJDFT, acórdão 943301, Rela. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, 27.05.2016; acórdão 1787347, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, Dje 29.11.2023.